Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. NECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento do adicional de periculosidade à parte recorrida, que exerce a função de Agente G.E. – Vigilância.
3. O direito ao adicional de periculosidade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por meio da Lei Complementar no. 840/2011, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades com risco de vida.
4. A caracterização da atividade perigosa deve ser definida por meio de perícia individualizada no local de trabalho do servidor e de elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e normas regulamentares.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é cabível o pagamento de adicional de periculosidade referente ao período que antecede a comprovação efetiva das condições perigosas a que está submetido o servidor, sendo inviável conceder efeitos retroativos ao laudo pericial (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). O reconhecimento do direito autoral depende, portanto, de prévio pedido administrativo de concessão do adicional e da realização do respectivo laudo pelo órgão competente do Distrito Federal.
6. O laudo pericial produzido em outro processo – prova emprestada – não se mostra suficiente para comprovar a existência dos requisitos específicos, em relação às condições de trabalho atuais e à natureza de suas funções, pois se refere a outro servidor, que possui, inclusive, lotação diversa em relação ao recorrido.
7. A parte autora, ora recorrida, não logrou apresentar documento que comprove o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que implica a improcedência do pedido inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.